Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738608-88.2022.8.07.0000 Agravante(s) Fábio Fontes Estillac Gomez Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Fontes Estillac Gomez contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 141236068 do processo de referência) que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida por Wellington Ferreira de Oliveira em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0715774-37.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido do patrono do exequente para reserva de honorários contratuais, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 138859232, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo o valor indicado na planilha de ID 138859229. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF no 34.163, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). O patrono do autor requereu o destaque dos honorários contratuais para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com a mesma identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de reserva do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV, razão pela qual indefiro o pedido. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 138859228) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. O agravante, patrono do exequente nos autos de origem, pugna pela reforma da citada decisão, aduzindo que os honorários contratuais devidos ao advogado da parte possuem natureza alimentar e que os honorários contratuais acordados entre a parte e seu patrono devem ser pagos no momento do pagamento do precatório/RPV, desde que observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Aponta que a hipótese dos autos, o contrato de prestação de serviço entre o Exequente do processo e seu patrono é expresso no que tange a autorização de pagamento dos honorários advocatícios, por destacamento mediante RPV. Acrescenta que a jurisprudência entende viável o destaque dos honorários contratuais desde que o contrato seja juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento do precatório ou requisição de pequeno valor. Defende que o valor de R$ 356,90 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) deve ser destacado, mediante RPV, do valor principal devido ao exequente do cumprimento de sentença. Ao final, requer: 1. O recebimento, processamento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15; 2. O seu provimento para reformar a decisão recorrida e assim autorizar o destaque dos honorários contratuais em favor do Agravante, como requerido na exordial do procedimento executório. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 41287713). O recurso foi admitido por decisão unipessoal desta relatoria (Id 41358221). A parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 41692279. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Dito isso, tenho que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. Em detido exame das razões recursais e do teor da decisão de Id 41358221 desta relatoria, constato ter sido equivocadamente firmado juízo positivo de admissibilidade para o presente recurso. Mais aprofundada consideração dos atos processuais, deixa ver que a matéria objeto de impugnação por meio do presente agravo de instrumento, qual seja, o destaque de honorários contratuais a favor do agravante, foi apreciada pelo juízo de referência ao proferir a decisão agravada e por ela deferida. Com efeito, a parte agravante assim requereu na origem: “conforme a Procuração anexa, o Exequente e seu advogado pactuaram honorários ad exitum em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Logo, levando em consideração o percentual pactuado, este faz jus a R$ 356,90 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) deve ser destacado do valor devido ao Exequente” (Id 138859227 do processo de referência). Tal postulação foi deferida pelo juízo de referência no pronunciamento ora combatido, tanto em relação aos honorários contratuais quanto aos de sucumbência, nos seguintes termos: “expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 138859228) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão.” Dessa maneira, é manifesta a ausência de interesse recursal, porquanto está a parte em situação processual que a favorece, nada havendo que possa ser melhorado em exame recursal pois a pretensão por ela deduzida neste recurso lhe foi concedida pela decisão agravada. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou em um de seus arestos que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXITOSA. MONTANTE SUFICIENTE À QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA. PRESERVAÇÃO. FORMA DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. VALOR PENHORADO. UTILIZAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE SOCIAL DA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. LEGITIMIDADE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA AO AGRAVANTE PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE TRANSFORMAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES EM RECURSO E ELASTECIMENTO DO OBJETO DEVOLVIDO A REEXAME. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O objeto do recurso, pautado pelo efeito devolutivo que lhe é inerente, é pautado pelo decidido originalmente e pela matéria devolvida a reexame pelo recorrente, e, outrossim, as contrarrazões destinam-se simplesmente a propiciar a observância do contraditório, assegurando ao recorrido a faculdade de contrapor-se ao alinhado no recurso e suscitar defensas indiretas adstritas ao recurso e, agora, àquelas matérias passíveis de serem suscitadas nesse ambiente segundo o novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias implantado pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.009, 1o). 2. Contemplado o executado com gratuidade de justiça no curso do executivo, silenciando a exequente sobre o decidido, e nesse ambiente executivo era viável que a devolvesse a reexame via agravo, a tentativa de revolver a matéria em sede de contrarrazões apresentada ao recurso que dispõe sobre matéria inteiramente diversa encontra óbice instrumental derivado do fato de que esta peça não pode figurar como sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado nem funcionar como forma de elastecimento da matéria devolvida a reexame. 3. A parte que, em descompasso com o decidido, devolve a reexame questão já resolvida segundo seus interesses, carece de interesse recursal para revolver o que já lhe fora assegurado pela atuação jurisdicional, obstando o conhecimento do recurso que interpusera quanto ao específico ponto em que fora exitoso. (...) 7. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1659953, 07312021620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por ser manifestamente incabível. Por decorrência, revogo a decisão de Id 41358221. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora